Tribunal: TJES
Processo: 0041093-82.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0041093-82.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ABSP - ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS SERVIDORES PUBLICOS e outros

APELADO: JABES VICTALINO TEIXEIRA GUEIROS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS.

1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]o autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios se o pedido de desistência tiver sido protocolizado após a ocorrência da citação, ainda que em data anterior ao oferecimento da contestação. Precedentes.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.517.198/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

3. No caso dos autos, uma vez que o pedido de desistência da ação foi formalizado após a apresentação de contestações pelos demandados, devida a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, os quais devem ser fixados com base no art. 85, §2º, do CPC.

3. Apelações providas. Sentença parcialmente reformada.

Vitória, 02 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelações Cíveis nº 0041093-82.2013.8.08.0035

Apelantes:

ARC Brasil Assist - Associação Recreativa e Cultural do Brasil e BANESTES S/A - Banco do Estado do Espírito Santo

Apelado:

Jabes Victalino Teixeira Gueiros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da ação anulatória ajuizada por Jabes Victalino Teixeira Gueiros, homologou o pedido de desistência formalizado pelo autor e extinguiu o processo, com base no art. 485, VIII, do CPC. (fl. 179, integrada pelos atos de fl. 191 e ID. 12195523)

Em suas razões, tanto ARC Brasil Assist - Associação Recreativa e Cultural do Brasil (fls. 193/196), quanto BANESTES S/A - Banco do Estado do Espírito Santo (ID. 12195504), sustentam que a sentença malfere o disposto no art. 90, do CPC, na medida em que homologou o pedido de desistência formulado pelo recorrido após a apresentação de contestação pelos recorrentes, mas deixou de de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo. (IDs. 12195516 e 12195517)

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 05 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese em apreço cinge-se tão somente em aferir se o caso vertente enseja a condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude do pedido de desistência por ele formalizado nos autos.

No caso dos autos, ao contrário do que sustentou o Magistrado singular, ambos os demandados foram devidamente citados e apresentaram contestação (fls. 67/80 e 115/128), tendo o autor inclusive manejado réplica às fls. 143/150 e 151/157.

Nesse contexto, não vejo como manter incólume a sentença impugnada, eis que, de fato, o art. 90, do CPC prescreve expressamente que,
“Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”

Ademais, sabe-se,
“[...]Segundo a jurisprudência do STJ, o autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios se o pedido de desistência tiver sido protocolizado após a ocorrência da citação, ainda que em data anterior ao oferecimento da contestação. Precedentes.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.517.198/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

No mesmo sentido, atente-se para os seguintes arestos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Ação declaratória cumulada com pedido de obrigação de fazer.

2. O autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios se o pedido de desistência tiver sido protocolizado após a ocorrência da citação, ainda que em data anterior ao oferecimento da contestação. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.324.527/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO E OS EMBARGOS DO RÉU. AÇÃO. DESISTÊNCIA POSTERIOR. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SÚMULA Nº 568/STJ.

1. Na hipótese, rever o entendimento da Corte local, no sentido de que a parte autora desistiu da ação somente após a citação e os embargos do réu demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula nº 7/STJ.

2. O autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios se o pedido de desistência tiver sido protocolizado após a ocorrência da citação, ainda que em data anterior ao oferecimento da contestação.

Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.250.636/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Assim, a condenação do autor no caso concreto ao pagamento de honorários advocatícios é medida que se impõe, eis que apresentou pedido de desistência da ação após apresentadas as contestações pelos demandados.

Pois bem. De acordo com o art. 85, §2º, do CPC,
“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
[...]”.
(grifos e negritos não originais)

A ordem parametrizada pela norma em comento, portanto, é clara ao estabelecer que a verba honorária deve ser fixada sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo que o critério “valor atualizado da causa” deve ser utilizado apenas quando não for possível mensurar a vantagem econômica auferida pela parte, como ocorre no caso dos autos.

Aliás, a questão restou pacificada no âmbito do e. STJ ao apreciar o Tema Repetitivo nº 1076, com a fixação das seguintes teses:

“[...]i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.[...]” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Com base nesses fundamentos, portanto,
dou provimento
aos recursos, para reformar em parte a sentença e condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para cada um dos apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 02.06.2025 a 06.06.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.